Tribunal: TJDFT
Processo: 0740913-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740913-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PABLO GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: VANESSA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gustavo Pablo Gonçalves de Souza contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará/DF que indeferiu a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de Vanessa de Carvalho. Consta que, em 10/02/2025, o MM. Juiz José Lázaro da Silva aplicou, com base nos arts. 22 e 23 da Lei 11.340/2006, o afastamento do lar, a proibição de aproximação (300 metros) e de contato por qualquer meio, com advertência de possível decretação da prisão preventiva (art. 313, III, CPP) em caso de descumprimento. O recurso é manejado com fundamento nos arts. 1.015, I, e 1.018 do CPC, sendo apontada a publicação da decisão que indeferiu a revogação em 05/09/2025, além de pleito de justiça gratuita com base no art. 5o, LXXIV, da CF e nos arts. 98 e 99 do CPC. O agravante, em síntese, sustenta a inexistência dos pressupostos para manutenção das cautelares, afirmando que não foram produzidas provas de agressões e que a própria ofendida, após a imposição das medidas, teria buscado contato com o agravante de forma reiterada e agressiva, o que configuraria alteração substancial do quadro fático e afastaria o risco que motivou a concessão. Invoca jurisprudência do STJ segundo a qual o consentimento/anuência da vítima para aproximação do réu descaracteriza a lesão ao bem jurídico tutelado no art. 24-A da Lei 11.340/2006, além de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do devido processo legal, notadamente porque as medidas perduram por mais de seis meses sem oferecimento de denúncia e sem a oitiva do investigado. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para imediata revogação das medidas protetivas e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão que indeferiu a revogação, determinando-se a cessação definitiva das cautelares. Pede, ainda, a condenação da parte agravada em custas e honorários, bem como a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser admitido, uma vez que não há previsão legal de tal recurso contra decisão judicial que fixa medidas protetivas. Como se bem sabe, a jurisprudência até admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que se conheça do agravo de instrumento como reclamação. Contudo, para isso é necessário que se observe o prazo recursal da reclamação criminal de 5 (cinco) dias, o que não se verifica na espécie, pois a decisão combatida foi publicada em 05/09/2025, sendo o recurso interposto apenas em 22/09/2025. Sobre o tema, note-se a farta jurisprudência: “(...) 4. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando a possibilidade de receber o agravo de instrumento como Reclamação Criminal (art. 232 do RITJDFT), desde que atendidos os requisitos de admissibilidade desta última e que os autos sejam instruídos com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, nos termos dos artigos 233 e 234 do Regimento Interno do TJDFT. 5. A ausência dos documentos essenciais à compreensão do pedido, como a decisão que impôs as medidas protetivas, mesmo após intimação para regularização, inviabiliza a conversão do recurso de agravo em Reclamação e o seu conhecimento. IV – DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 2025932, 0719533-58.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) “(...) 2. As questões em discussão consistem em saber se o agravo de instrumento é o meio de impugnação cabível da decisão que mantém medidas protetivas de urgência, e se é possível admitir o tal recurso com base no princípio da fungibilidade. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Da decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva de urgência não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT). 4. Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento não admitido. (Acórdão 2004657, 0710556-77.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.); “(...) 3 - Da decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva de natureza penal (art. 22, II e III, da L. 11.340/06) não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT). 4 – Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento não admitido. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2009402/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 8.11.2022; TJ-DF, 0722441-59.2023.8.07.0000, Relator (a) Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 6.7.2023. (Acórdão 1971928, 0702407-92.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Portanto, não sendo observado o prazo recursal correto não há como se admitir o processamento do presente agravo de instrumento como reclamação. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025 15:47:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator